Tribunal: TJSP
Processo: 2130174-34.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - obscuridade não configurada - Fundamentos que se mostraram suficientes e adequados ao caso concreto – Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório - Embargos de Declaração REJEITADOS.